Tribunal: TJMT
Processo: 1010918-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010918-68.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1003221-48.2020.8.11.0015, ajuizada em face de IVANILDO RAMOS VIEIRA – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outros, que, primeiramente, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, por sua vez, que “seja averbado junto aos registros dos protestos, para ciência de terceiros interessados da existência da medida judicial objeto desta ação, e, no caso de impossibilidade técnica de averbação, não serem fornecidas informações a respeito dos protestos, até posterior determinação judicial”.
E, opostos embargos de declaração, o MM. Juiz a quo o acolheu e determinou, ainda, que “a parte requerida se abstenha de efetuar cobrança judicial e/ou extrajudicial de débitos oriundos ao acordo pactuado entre as partes ID 30541327, sob pena de aplicação de multa diária”.
Inconformado, o agravante, interpôs o presente recurso, onde ressalta que a decisão recorrida “merece reforma quanto ao entendimento da não possibilidade de suspensão provisória dos efeitos do protesto” (sic).
Discorre que “claro está que a referida decisão qual negou o pedido de suspensão dos efeitos do protesto é passível de reforma, por certo que, enquanto não se analisa o mérito da presente, os efeitos deletérios do protesto poderão produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao direito daquele que é apontado como devedor” (sic).
Pugna, então, que inicialmente seja ordenado ao Oficial da respectiva Serventia que proceda a averbação da suspensão dos efeitos do protesto efetivado em nome do agravante pelo débito discutido nos autos, até ulterior decisão.
É o necessário.
Decido.
Constata-se que o agravante é beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 31307645 – autos de origem).
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante busca a concessão da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do protesto em seu nome, relativo ao débito discutido nos autos de origem.
Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade de provimento do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Isso porque, em tese, o cancelamento provisório do protesto ou suspensão de seus efeitos, no âmbito da antecipação de tutela, é medida vedada, nos termos dos artigos 30 e 34 da Lei no. 9.492/97. Verbis:
“Art. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previstos no § 4o do art. 21 desta Lei, devidamente identificados, e abrangerão os protestos lavrados e registrados por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que provisória ou parcial.
[...]
Art. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do § 4o do art. 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto.”
De se deixar grafado, também, que a supracitada norma jurídica define que o cancelamento do registro, quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, dar-se-á somente após o trânsito em julgado da sentença. É o que se interpreta do §4o do art. 26 da Lei mencionada:
“Art. 26.
[...]
§ 4o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.”
Assim, uma vez lavrado, o protesto não pode, de regra, ser cancelado provisoriamente.
Nessa senda, havendo relação jurídica e dívida pendente de pagamento, de início entendo que o protesto deve ser mantido na forma decidida pelo juízo de primeiro grau, uma vez não demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado.
Sendo assim, prudente a manutenção da situação fática até o deslinde final do agravo de instrumento, quando, então, esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pela agravada, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora